Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO APRECIADO DURANTE O TRÂMITE DA APELAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS FIXADAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1.Havendo sucumbência recíproca no cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que distribui entre credor e devedor, de forma proporcional,o valor das custas dessa fase processual.
2. Apelação não provida. Erro material na sentença corrigido de ofício. Unânime.